Tribunal: TJES
Processo: 5015660-20.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015660-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFREY JONES PERONI DA SILVA
RECORRIDO: R&V CELULARIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015660-20.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
JEFREY JONES PERONI DA SILVA
RECORRIDAS:
R&V CELULARIA LTDA.; UME DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.; MILÊNIO WAREHOUSE FIDC NP

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APARELHO CELULAR BLOQUEADO REMOTAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE FIXA DANOS MORAIS EM R$2.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA R$50.000,00. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ELEVAR O QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O presente recurso inominado foi interposto pela parte autora, limitado exclusivamente ao pedido de majoração da indenização por danos morais, originalmente fixada em R$2.000,00, sob o argumento de que tal valor não refletiria a extensão do abalo experimentado com o bloqueio remoto do smartphone adquirido. O Recorrente requer a fixação do montante em R$50.000,00, nos mesmos termos postulados na petição inicial, afirmando que somente tal cifra atenderia à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da condenação. As Recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

2. O exame dos autos demonstra que o autor efetivamente adquiriu um aparelho REALME C65, o qual veio a ser posteriormente bloqueado por meio de mecanismo remoto (“
kill switch
”). A sentença reconheceu corretamente que o bloqueio indevido configura falha na prestação do serviço e traz prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento, motivo pelo qual determinou o desbloqueio integral do dispositivo e fixou danos morais no valor de R$2.000,00. O ponto central do recurso, portanto, restringe-se à avaliação da adequação deste valor frente ao dano alegadamente experimentado pelo Recorrente.

3. Todavia, analisando detidamente os documentos juntados no processo, não se verifica demonstração de consequências extraordinárias capazes de justificar a elevação substancial da verba indenizatória. O bloqueio, embora indevido, não acarretou repercussões excepcionais como perda financeira relevante, prejuízo profissional, exposição vexatória, negativação indevida ou qualquer outra circunstância que pudesse configurar abalo moral de maior intensidade. O dissabor enfrentado pelo consumidor foi devidamente reconhecido, mas não assume contornos que extrapolem a gravidade ordinária das situações já apreciadas reiteradamente por esta Turma Recursal.

4. A quantia de R$2.000,00 fixada pela sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, situando-se dentro dos parâmetros usualmente aplicados pela 4ª Turma Recursal em casos análogos envolvendo bloqueio indevido de aparelho, falha de fornecimento e transtornos moderados à rotina do consumidor. Por outro lado, o valor de R$50.000,00 revela-se absolutamente descolado da extensão do dano demonstrado nos autos, traduzindo pretensão incompatível com a natureza essencialmente compensatória dos danos morais, que não pode ser utilizada como instrumento de enriquecimento exagerado. A função pedagógica não pode ser confundida com punição desproporcional, devendo respeitar a intensidade da lesão efetivamente comprovada.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)